Tribunal: CARF
Processo: 18186.732390/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.732390/2013-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.112 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
MARIA WILMA FERREIRA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE PROVAS.
Embora se reconheça o direito a isenção do imposto de renda em relação aos
rendimentos de pensão, aposentadoria e complementação de aposentadoria
percebidos pelos portadores de moléstia grave descrita no inciso XIV do art. 6o
da Lei 7.713/1988, quando a patologia for comprovada, mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estado, do Distrito
Federal ou dos Municípios. Não se reconhece a isenção quando a natureza de
pensão, aposentadoria ou sua complementação não é comprovada com
documentação hábil e idônea, mormente quando o comprovante de
rendimentos expressamente denomina a verba como rendimentos do trabalho
assalariado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Contra o sujeito passivo foi expedida notificação de lançamento (fl. 06) referente
a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2011, ano-calendário 2010, para formalização de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.732390/2013-48
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.112 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.732390/2013-48

exigência e cobrança de imposto suplementar no valor de R$ 559,55, acrescido de multa de
ofício e juros de mora. A autuação decorreu de Rendimentos Indevidamente Considerados como
Isentos por Moléstia Grave – Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado,
Pensionista ou Reformado.
(fl. 07) Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica, sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 13.910,12, recebido(s)
pelo
titular
e/ou
dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo, indevidamente
declarados como isentos e/ou não-tributáveis, em razão de o contribuinte não ter
comprovado ser portador de moléstia considerada grave ou sua condição de aposentado,
pensionista ou reformado nos termos da legislação em vigor, para fins de isenção do
Imposto de Renda.
A isenção sobre complementação de aposentadoria recebida de entidade de previdência
privada por portador de doença grave alcança somente a complementação de
aposentadoria paga, independentemente da forma adotada, a partir do mês da concessão
da aposentadoria pela previdência oficial.
O sujeito passivo apresentou impugnação (fl. 11) em 19/12/2013, alegando que
os rendimentos são isentos por corresponderem a proventos de aposentadoria, pensão ou reforma
recebidos por portador de moléstia grave.
O Acórdão n. 103-001.478 (fls. 19 a 23) – 1a Turma da DRJ03, em Sessão de
22/10/2020, julgou-se a impugnação improcedente. Entendeu-se que a complementação de
aposentadoria também é isenta. Mas, para que isso ocorra, a condição necessária é que os
rendimentos do contribuinte sejam de aposentadoria, reserva ou reforma, ou pensão.
Cientificado em 03/12/2020 (fl. 30) o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 06/12/2020 (fls. 33 e 34), em que aduz que, por ser portadora de moléstia grave desde 2005,
teria direto à isenção do Imposto de Renda também sobre os rendimentos advindos de
complementação de aposentadoria/benefício. Com isso, efetuou a retificação das declarações dos
exercícios de 2011 e 2012. Diz que, em dezembro de 2007, solicitou aposentadoria antecipada ao
Banco do Brasil S/A e que, a partir dessa data, passou a receber Benefício pago pelo Órgão de
Previdência Complementar dessa instituição (PREVI).
a) Aduz que não existe o impedimento da isenção para os contribuintes que
desejem continuar trabalhando.
b) Conforme processo 13819.723196/2015-92, que versa sobre o mesmo assunto,
porém exercício diferente (2014), sua impugnação foi julgada procedente pela 5a Turma da
DRJ/BHE. Junta Acórdão 02-95.777 da 5a Turma da DRJ/BHE (fls. 35 a 39).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.112 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.732390/2013-48

Cientificada em 03/12/2020 (fl. 30) a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 06/12/2020 (fls. 33 e 34). Dentro, portanto, do prazo de admissibilidade previsto pelo
Decreto 70.235/1972.
Complementação de aposentadoria. Provas.
Importa ,de início, observar que a autuação fala em (fl. 07) omissão de
rendimentos tributáveis, indevidamente declarados como isentos, em razão de o contribuinte não
ter comprovado ser portador de moléstia grave ou sua condição de aposentado. Ainda na
descrição, consta que a isenção alcança somente a complementação de aposentadoria paga a
partir do mês da concessão da aposentadoria pela previdência oficial.
Pela leitura, é possível inferir que o posto a prova é a) a condição de contribuinte
aposentado; e b) que o rendimento foi pago anteriormente ao mês da concessão da aposentadoria
pela previdência oficial.
Pois bem, o que consta no Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte (fl. 04) é que se trata de Rendimentos do Trabalho Assalariado. É
dizer, a acusação é de que não se trata de rendimento oriundo de aposentadoria.
A contribuinte buscou se defender dizendo que a complementação da
aposentadoria é isenta, e que era aposentado à época), temos que somente no fim do Acórdão
surge a acusação, a saber:
(fl. 23) No presente caso, conforme narrado pela autoridade lançadora, verifica-se que a
contribuinte não comprovou a condição de aposentada. A legislação acima transcrita
deixa claro que a complementação de aposentadoria também é isenta. Mas, para que
isso ocorra, a condição necessária é que os rendimentos do contribuinte sejam de
aposentadoria, reserva ou reforma, ou pensão.
Ora, a contribuinte provou a condição de aposentada. A questão está na frase final
da decisão de 1a instância: “a condição necessária é que os rendimentos do contribuinte sejam de
aposentadoria, reserva ou reforma, ou pensão”.
Pois bem. Sobre este ponto, cabe observar que, apesar de o comprovante de
rendimentos expressamente denominar a verba como rendimentos do trabalho, na Folha
Individual de Pagamento (fl. 05) consta “PREVI BENEFICIO” como a motivação da rubrica.
Neste ponto, caberia ao contribuinte trazer aos autos todas as folhas de pagamento que
comprovassem que tais rendimentos não são oriundos de trabalho, mas da complementação de
aposentadoria, o que não foi feito.
A discussão também não trata de haver ou não isenção sobre a complementação
de aposentadoria – ela é expressamente reconhecida pela Receita Federal por meio do Ato
Declaratório Normativo Cosit n. 10, de 16 de maio de 1996: (...) II - é também isenta a
complementação de pensão, paga por entidade de previdência privada, a beneficiário portador
das doenças relacionadas no mencionado inciso XII, exceto as decorrentes de moléstia
profissional. É a mesma disciplina dada pelo §4o do inciso XII do art. 5o da Instrução Normativa
SRF n. 15, de 6 de fevereiro de 2001.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.112 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.732390/2013-48

No Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte Ano-calendário 2019, Exercício 2020 (fl. 40), trazida pelo contribuinte em sede recursal
consta a declaração da forma correta, qual seja, Pensão, proventos de aposentadoria ou reforma
por moléstia grave; proventos de aposentadoria ou reforma por acidente em serviço. Todavia,
cabe ressaltar que os autos tratam do Ano Calendário 2010.
Refuto a argumentação de que “não existe o impedimento da isenção para os
contribuintes que desejem continuar trabalhando”, pois não é esse o tema da autuação. Já quanto
a procedência da impugnação no Acórdão 02-95.777 da 5a Turma da DRJ/BHE (fls. 35 a 39),
entendo que outros julgamentos administrativos não possuem a força de vincular este
julgamento.
Dado que a prova que consta nos autos é justamente o Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte (fl. 04), emitido ela Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, que informa que os valores são Rendimentos
do Trabalho Assalariado, não caberia aqui admitir que os rendimentos são oriundos de
complementação à aposentadoria.
Cabe observar que a mera declaração de que o valor é oriundo de Caixa de
Previdência não é suficiente para se presumir que todo o valor é de complementação de
aposentadoria.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 47
DF CARF MF
Original